Tribunal: CARF
Processo: 10680.722991/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.722991/2012-79
ACÓRDÃO
3302-014.412 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/1998 a 31/01/2004
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. LIMITES.
O contribuinte não pode, ao executar o provimento jurisdicional para
compensação de débitos e créditos reconhecidos, transbordar limites da
coisa julgada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini.

Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.412 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722991/2012-79
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 419/428) interposto contra o Acórdão no 14-
96.738 (fls. 411/416), proferido pela 14a Turma da DRJ/RPO, que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte.
Na origem, a contribuinte apresentou DCOMPs, por meio das quais informou
créditos relativos à COFINS, no valor de R$6.292.101,51 (seis milhões e duzentos e noventa e dois
mil e cento e um reais e cinquenta e um centavos), referente aos períodos de apuração agosto/98
a janeiro/2004.
O Despacho Decisório (fls. 186/193) reconheceu o crédito no valor de
R$6.018.450,74 (seis milhões e dezoito mil e quatrocentos e cinquenta reais e setenta e quatro
centavos), homologando parcialmente as compensações declaradas, ao argumento de que a ação
judicial que daria suporte aos referidos créditos abarcaria tão-somente o período a partir de
fevereiro/99 (início de vigência da Lei no 9.718/98), ficando fora do campo de abrangência da ação
judicial os créditos pretendidos pelo contribuinte relativos às compensações dos períodos de
apuração agosto/98 a janeiro/99.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
391/400) afirmando que a decisão, transitada em julgado, considerou indevida, por
inconstitucionalidade, a utilização da receita bruta como base de cálculo para o PIS e COFINS, não
havendo qualquer limitação relacionada ao período de vigência da Lei no 9.718/98. Na realidade,
teria sido autorizada a compensação com créditos dos 10 anos anteriores ao ajuizamento da ação,
isto é, desde janeiro de 1995.
A 14a Turma da DRJ/POR, por meio do Acórdão no 14-96.738, julgou improcedente
a referida Manifestação de Inconformidade (fls. 411/416), sustentando que o objeto do pedido
inicial do Mandado de Segurança ajuizado pela contribuinte seria o de impedir que a RFB
praticasse quaisquer atos visando a constituição ou cobrança dos créditos decorrentes das
exações criadas pela Lei no 9.718/98, não havendo que se falar, portanto, em deferimento relativo
aos períodos de apuração agosto/98 a janeiro/99.
Intimada, em 24/09/2019, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls.
419/428), em 23/10/2019, reiterando as razões apresentadas em sua Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.412 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722991/2012-79
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, a presente controvérsia se refere à glosa dos
créditos relativos aos períodos de apuração agosto/2008 a janeiro/1999.
A DRJ, mantendo integralmente o Despacho Decisório, afirma que o objeto do
pedido inicial no Mandado de Segurança no 2005.38.00.020407-9, que deu origem à decisão
utilizada como fundamento para os créditos analisados na presente lide, seria impedir que a RFB
praticasse quaisquer atos visando a constituição ou cobrança dos créditos decorrentes das
exações criadas pela Lei no 9.718/98.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a decisão transitada em julgado teria
concedido a segurança para (i) considerar inconstitucional o alargamento da base de cálculo do PIS
e da COFINS; (ii) determinar o recolhimento pela sistemática das Leis Complementares no 7/70 e
70/91; e (iii) autorizar a compensação dos créditos oriundos dos valores pagos indevidamente dos
últimos 10 anos, sem qualquer limitação relacionada ao período de vigência da Lei no 9.718/98.
Sem razão à Recorrente.
Como abordado pela r. decisão a quo, dos pedidos formulados pela Recorrente no
Mandado de Segurança impetrado é possível verificar que o objeto do referido processo seria a
constituição ou cobrança dos créditos decorrentes das exações criadas pela Lei no 9.718/98.
Vejamos:

Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.412 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722991/2012-79
4

Observa-se, portanto, que a questão da aplicação da base de cálculo estabelecida
pelas Leis Complementares no 7/70 e 70/91 é apenas uma decorrência lógica do reconhecimento
da inconstitucionalidade da Lei no 9.718/98 e do afastamento do conceito ampliado de receita
bruta por ela determinada, durante o seu período de vigência. Da mesma forma, por simples
decorrência lógica, o pedido de aplicação do prazo prescricional de 10 anos também está
diretamente relacionado ao direito pleiteado: afastamento da base de cálculo ampliada pela Lei no
9.718/98.
Justamente por isso, conforme se extrai da decisão judicial de fls. 430/433,
transitada em julgado, juntada pela Recorrente, a análise de mérito, naqueles autos, se limitou aos
efeitos da declaração de inconstitucionalidade do “novo conceito” de faturamento implementado
pelo §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98. Destaco parte da decisão:
“II – Mérito
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.412 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722991/2012-79
5
O “novo conceito” de faturamento implementado pelo §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98 (aplicável tanto ao PIS quanto à COFINS) foi declarado inconstitucional pelo STF,
consoante consta no Informativo no 408/2005, relativo ao julgamento dos RREE ́s no
346.084/PR; no 357.950/RS; no 358.273/RS; e no 390.840/MG (grifei):
“(...) o STF, por maioria, deu-lhes provimento para declarar a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98. Entendeu-se que
esse dispositivo, ao ampliar o conceito de receita bruta para toda e
qualquer receita, violou a noção de faturamento pressuposta no art. 195,
I, b, da CF, na sua redação original, que equivaleria ao de receita bruta
das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de
qualquer natureza, conforme reiterada jurisprudência do STF. Ressaltou-se
que, a despeito de a norma constante do texto atual do art. 195, I, b, da
CF, na redação dada pela EC 20/98, ser conciliável com o disposto no art.
3o, do § 1o da Lei 9.718/98, não haveria se falar em convalidação nem
recepção deste, já que eivado de nulidade original insanável, decorrente
de sua frontal incompatibilidade com o texto constitucional vigente no
momento de sua edição. Afastou-se o argumento de que a publicação da
EC 20/98, em data anterior ao início de produção dos efeitos da Lei
9.718/98 — o qual se deu em 1o.2.99 em atendimento à anterioridade
nonagesimal (CF, art. 195, § 6o) —, poderia conferir-lhe fundamento de
validade, haja vista que a lei entrou em vigor na data de sua publicação
(28.11.98), portanto, 20 dias antes da EC 20/98. Reputou-se, ademais,
afrontado o § 4o do art. 195 da CF, se considerado para efeito de
instituição de nova fonte de custeio de seguridade, eis que não obedecida,
para tanto, a forma prescrita no art. 154, I, da CF (...). (...).”
Prevalece, então, para fins de determinação da base de cálculo das exações, o
conceito de faturamento precedente à Lei no 9.718/98: [a] para o PIS, o constante do art.
3o da Lei no 9.715/98 e, [b] para a COFINS, o previsto no art. 2o da LC no 70/91.
Esta Corte já assimilou a recente orientação do STF, ressalvando, inclusive
(argumentando, apenas), a plena aplicabilidade da legislação superveniente que alterou,
mais uma vez, o perfil das exações (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003):
“(...) TRIBUTÁRIO —– MANDADO DE SEGURANÇA — PIS E COFINS —
BASE DE CÁLCULO — CONCEITO AMPLO DE FATURAMENTO (ART. 3o DA
LEI No 9.718/98): INCONSTITUCIONALIDADE (STF) — BASE DE CÁLCULO
CORRETA: PIS (ART. 3o DA LEI No 9.715/98) E COFINS (ART. 2o DA LC No
70/91) — LEIS No 10.637/2002 (PIS) E LEI No 10.833/2003 (COFINS):
CONSTITUCIONAIS (ART. 195, I, “B”, DA CF/88, NA REDAÇÃO CONFERIDA
PELA EC No 20/98) — (...).
1 - O “novo conceito” de faturamento implementado pelo §1o do art. 3o
da Lei no 9.718/98 (aplicável tanto ao PIS quanto à COFINS), ampliando a
base imponível das exações, foi declarado inconstitucional pelo STF,
consoante consta no Informativo no 408/2005, relativo ao julgamento dos
RREE ́s no 346.084/PR; no 357.950/RS; no 358.273/RS; e no 390.840/MG,
porque incompatível com a redação (primitiva) do art. 195, I, “b”, da
CF/88, não convalidável o vício pela superveniência da EC no 20/98.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.412 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722991/2012-79
6
2 - Prevalece, então, para fins de determinação da base de cálculo das
exações, o conceito de faturamento precedente à Lei no 9.718/98: [a] para
o PIS, o constante do art. 3o da Lei no 9.715/98 e, [b] para a COFINS, o
previsto no art. 2o da LC no 70/91.
3 - A legislação superveniente à EC no 20/98, todavia, que, conceituando
faturamento como sendo o “total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil”, o adotou como base de cálculo do PIS (art. 1o da Lei no 10.637,
de 30 DEZ 2002) e da COFINS (art. 1o da Lei no 10.833, de 29 DEZ 2003),
não padece de inconstitucionalidade, haja vista sua plena compatibilidade
com a nova redação do art. 195, I, “b”, da CF/88 (imprimida pela EC no
20/98). ...............................................................................................“ (TRF1,
AMS no 2005.38.00.020246-2/MG, Rel. Des. Fed. LUCIANO TOLENTINO
AMARAL, S4, un., DJ II 31/07/2006)
Ainda somente argumentando, legítima a majoração da alíquota da COFINS (art. 8o
da Lei no 9.718/98) de 2% para 3% (1 ).
A compensação do indébito se fará com parcelas de quaisquer tributos
administrados pela SRF, sob a fiscalização do Fisco, após o trânsito em julgado.
Porque os recolhimentos foram todos efetuados na vigência da Lei no 9.250/95,
aplicase apenas a Taxa SELIC (desde cada recolhimento indevido), que não se acumula
com juros de mora.”
Verifica-se, portanto, que, ao contrário do que faz crer a Recorrente, o objeto da
decisão judicial transitada em julgado está limitado aos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade do “novo conceito” de faturamento implementado pelo §1o do art. 3o da Lei
no 9.718/98. Dessa forma, eventual divergência da base de cálculo adotada pela contribuinte em
período anterior à sua vigência não pode ser considerada como incluída no direito à compensação
deferida naqueles autos.
Entendimento em sentido contrário não merece prosperar, até porque, não haveria
necessidade de se reconhecer o direito de aplicação das Leis Complementares no 7/70 e 70/91 em
momento anterior à entrada em vigor da Lei no 9.718/98. Tal questão não é sequer controversa.
Nesse contexto, assiste razão à DRJ, quando afirma que “não foi objeto do Mandado
de Segurança no 2005.38.00.020407- 9 a exigência da Cofins segundo a Lei Complementar no 70,
de 1991, que vigeu até a edição da Lei no 9.718, de 1998, e que fundamenta a exigência dessa
contribuição nos períodos de apuração agosto/1998 a janeiro/1999.”
Por fim, também como abordado pela decisão de piso, eventuais valores recolhidos
pela contribuinte indevidamente, antes da vigência da Lei no 9.718, de 1998, deveriam ter sido
objeto de pedidos de restituição ou declarações de compensação com motivação específica.
O simples fato de a decisão judicial determinar a aplicação do prazo prescricional de
10 anos não significa, obviamente, o deferimento de se compensar qualquer valor considerado
indevido durante aquele período. O prazo prescricional para a restituição naqueles autos está
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.412 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722991/2012-79
7
diretamente relacionado à existência do direito reconhecido pela sentença no período pleiteado:
inconstitucionalidade do conceito adotado pela Lei no 9.718/98.
Este é o limite estabelecido pela coisa julgada, razão pela qual não haveria que se
falar em descumprimento de decisão judicial transitada em julgado.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 449
DF CARF MF
Original